Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-66.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005946-66.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 080.929.841-40 (APELADO), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (VÍTIMA), D. NOGUEIRA GALVAO - ME - CNPJ: 17.060.843/0001-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE QUE O ROMPIMENTO DA PORTA CONFIGURA INÍCIO DE EXECUÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE QUEBROU A
VIDRAÇA

E
EVADIU
-SE SEM ADENTRAR O ESTABELECIMENTO OU INICIAR A SUBTRAÇÃO DE BENS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS
(CONATUS REMOTUS)
. ADOÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-FORMAL PELO STJ. NECESSIDADE DE INÍCIO DO VERBO NUCLEAR DO TIPO ("SUBTRAIR"). ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE (AÇÃO PENAL PRIVADA). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do CP). A denúncia narra que o acusado, durante o repouso noturno, arremessou um objeto contra a porta de vidro de um estabelecimento comercial, quebrando-a, mas evadiu-se do local sem adentrar no imóvel e sem subtrair qualquer bem, após ser avistado por vizinhos. O
Parquet
sustenta que o rompimento do obstáculo com
animus
furandi
configura início de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de romper obstáculo (porta de vidro) visando praticar furto,
sem contudo
adentrar no recinto ou iniciar o ato de subtração, configura tentativa de furto punível ou mero ato preparatório impunível, à luz da Teoria Objetivo-Formal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do dano é incontroversa, porém, a prova testemunhal e o interrogatório do réu demonstram que ele não adentrou o estabelecimento e não iniciou a subtração de bens, evadindo-se logo após quebrar o vidro.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Objetivo-Formal para diferenciar atos preparatórios de executórios, exigindo-se, para a tentativa, o início da prática do verbo nuclear do tipo penal (no caso, "subtrair"). O rompimento de obstáculo externo, desacompanhado do início da subtração, situa-se na fase de preparação
(
conatus

remotus
)
, sendo impunível a título de furto.

5. Inviável a desclassificação para o crime de dano (art. 163 do CP) neste momento processual, em respeito ao princípio da correlação entre acusação e sentença, bem como pela ausência de condição de procedibilidade (queixa-crime), tratando-se de dano simples a patrimônio privado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A adoção da teoria objetivo-formal exige, para a configuração da tentativa de furto, o início da prática do núcleo do tipo penal, qual seja, a subtração da coisa alheia móvel.

2. O rompimento de obstáculo (vidraça) sem o ingresso do agente no estabelecimento e sem o início do ato de subtrair bens configura mero ato preparatório impunível, não caracterizando a tentativa de furto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 14, II; art. 155, § 4o, I; art. 163; art. 167. CPP, art. 384; art. 386, III; art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.550.813/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024.

STJ,
AREsp
974254 TO 2016/0227450-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu o réu
IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS
da imputação da prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requesta a condenação do apelado, argumentando a suficiência probatória da autoria e materialidade, bem como sustentando que o rompimento de obstáculo (quebra da porta de vidro) com
animus
furandi
configura início de execução (tentativa), e não mero ato preparatório.

Subsidiariamente, pugna pela
valoração negativa do repouso noturno
na primeira fase da dosimetria
(id. 335999492)
.

Em contrarrazões, a
Defesa
pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição por atipicidade da conduta (id.
335999495)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto (id. 340819854).

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107). Conheço do apelo.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 02 de julho de 2022, por volta das 05h00min., no estabelecimento comercial “IGUI PISCINAS”, localizado na Rua General Osório, Bairro Jardim São Luíz, neste Município e Comarca de Cáceres/MT IGOR ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, vulgo “FOGUINHO”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Deciana
Nogueira Galvão, não se consumando o delito por circunstância alheia a sua vontade, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 90033470), boletim de ocorrência (Id. 90033471), termo de exibição e apreensão (Id. 90033473), laudo pericial (Id. 90035147) e demais documentos coligidos aos autos.
..”

(id.
335999419
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
absolvendo
o réu, ora apelado, sob o fundamento de que a conduta de quebrar a vidraça, sem ingresso no imóvel ou início da subtração, configurou mero ato preparatório impunível.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

A
materialidade
do dano causado à porta do estabelecimento é incontroversa. Contudo, para a configuração da
tentativa de furto
, exige-se, à luz da
Teoria Objetivo-Formal
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que o agente inicie a prática do verbo nuclear do tipo penal, ou seja, que inicie o ato de
"subtrair"
.

No caso em apreço, a prova testemunhal colhida em juízo, em harmonia com o interrogatório do próprio acusado, demonstra, de forma cristalina, que o apelado, embora tenha arremessado um objeto contra a porta de vidro com a intenção inicial de cometer um ilícito patrimonial, evadiu-se do local imediatamente, sem jamais adentrar no estabelecimento comercial e, crucialmente, sem iniciar qualquer fracionamento do ato de subtração de bens.

O réu
Igor Alexander Silva dos Santos
, ao ser interrogado em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase policial e exerceu o direito ao silêncio quanto às demais perguntas. Contudo, sua
confissão extrajudicial
é peça-chave para delimitar o
iter criminis
percorrido, demonstrando que a execução do furto sequer se iniciou. Naquela oportunidade, asseverou:

“QUE mesmo ciente do direito de permanecer calado, deseja falar para explicar os fatos e para dizer que ELSON DE CAMPOS PINTO não tem envolvimento; QUE
o interrogando confirma que na manhã de hoje quebrou o vidro da loja
Igui
Piscinas com o intuito de adentrar ao local para subtrair dinheiro;
QUE tomou tal decisão de ímpeto, ou seja, não foi planejado, sendo que passava de bicicleta pela rua quando teve uma “vontade imensa de fumar droga” e então decidiu adentrar à loja para pegar dinheiro para comprar entorpecente; QUE
encontrou um pedaço de ferro no chão
,
com o qual quebrou o vidro para acessar a loja
;
QUE um vizinho saiu à rua quando o interrogando quebrou a vidraça, ocasião em que o interrogando desistiu de adentrar à loja e evadiu do local sem subtrair qualquer objeto ou valor
; QUE ato contínuo, o interrogando se encontrou com ELSON DE CAMPOS PINTO, o qual também é usuário de drogas e vinha de um bar; QUE então o interrogando continuou na companhia de ELSON como se nada tivesse acontecido, ocasião em que os dois foram abordados pela Polícia Militar; QUE o interrogando afirma que ELSON não teve qualquer envolvimento na tentativa de furto, bem como, não sabia que o interrogando a tinha praticado, pois não disse nada para ele quando o encontrou na rua.”

Por sua vez, a
Policial Militar
Eliezio
Francisco Ferreira dos Santos
, em seu depoimento judicial, esclareceu que ao chegarem ao local, o réu não estava dentro do imóvel e nada havia sido subtraído:

“(...) notamos que que a porta de vidro da frente estava quebrada aí,
eh
, só que não havia ninguém lá dentro. (...) Ele chegou de conseguir pegar alguma coisa? Não, até a Fora do boletim de ocorrência, o gerente não notou a
a
falta de nenhum de nenhum objeto. (...) Isso ele já tinha quebrado, ele adentrou, só que ele saiu. E aí o momento que a gente
chegou
ele
estava voltando
pro
local, entendeu? (...) Vocês
pegaram ele
que lugar mais ou menos? Na rua.”

No mesmo sentido, o Policial Militar
Luiz Damião da Silva Campos
confirmou que a ação se limitou ao dano à porta e fuga imediata, sendo o réu localizado nas proximidades posteriormente:

“(...) um senhor numa bicicleta nos relatou que ele visualizou um elemento jogando alguma coisa na porta
,
é totalmente de vidro. Ele jogou e correu. (...) E aí a gente perguntou mais ou menos as características dele e prontamente a gente deslocou lá no local e deparamos com o Igor e tem outro conhecido, Elson. (...) E
e
o Igor, ele confirmou realmente que ele era usuário de droga e que realmente usando um pedaço de ferro, ele atirou contra a porta, que a intenção era por
tá
pertences (...)”.

A vítima
Deciana
Nogueira Galvão
, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou em juízo que não houve subtração:

“(...) E eles não chegaram a conseguir pegar nada? Não conseguiram porque foram presos em flagrante, né? A polícia, o vizinho acionou a polícia, a polícia chegou no local, então prenderam eles em flagrante.”

A controvérsia jurídica, portanto, reside em determinar se a conduta do apelado ultrapassou a barreira dos atos preparatórios e ingressou, efetivamente, na fase executória do crime de furto, requisito indispensável para a caracterização da tentativa punível.

Dos depoimentos transcritos e da minuciosa análise do acervo probatório erigido sob o crivo do contraditório, extrai-se que a conduta perpetrada pelo apelado
limitou-se
, exclusivamente, à prática de atos de vandalismo contra o obstáculo externo, especificamente a porta de vidro do estabelecimento, sem que, em momento algum, tenha ele iniciado a execução do verbo nuclear do tipo penal de furto, qual seja, a ação de "subtrair".

A narrativa fática é uníssona em demonstrar que ele
não iniciou a execução do furto propriamente dito
.

O ato de romper, quebrar ou destruir a vitrine, fechadura ou qualquer barreira física, quando desacompanhado do ingresso efetivo no recinto e do início dos atos de apossamento da
res furtiva
, situa-se, inequivocamente, na fase de
preparação do delito
(
conatus

remotus
), a qual, em nosso ordenamento jurídico, é impunível.

A transição da fase preparatória para a executória exige que o agente tenha, de fato, colocado em perigo direto e imediato o bem jurídico tutelado, o patrimônio da vítima, o que não ocorre quando a ação é interrompida ainda na esfera externa do imóvel, sem qualquer contato com os bens móveis que se pretendia subtrair.

O Direito Penal pátrio, alicerçado no princípio da legalidade estrita e na taxatividade da conduta criminosa, não admite punição por presunção ou por atos que não se amoldem perfeitamente à descrição típica.

A figura da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, depende, inexoravelmente, do início da execução do tipo penal específico.

Adotando-se a Teoria Objetivo-Formal, acolhida pela jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, a execução do furto se inicia apenas com a prática do verbo nuclear do tipo, qual seja, "subtrair".

Se o agente não iniciou a ação de subtrair, interrompendo o
iter criminis
em etapa anterior, não há que se falar em tentativa de furto, sob pena de incorrermos na vedada responsabilidade penal objetiva ou na punição da mera intenção (
cogitatio
) ou de atos preparatórios que, por si sós, não têm o condão de inaugurar a execução do crime fim.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que aplica a teoria objetivo-formal para diferenciar atos preparatórios de executórios:

“‘(...) A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal. Precedentes. 4. No caso, o réu,
embora se haja dirigido ao estabelecimento comercial, não entrou no recinto
(...).
O fato de os criminosos tentarem violar o cadeado da entrada e haverem desligado as câmeras externas de segurança caracteriza meros atos preparatórios.
’” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 23/5/2024).

“‘(...) 2. O rompimento de cadeado e
a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de
, mediante uso de arma de fogo,
efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado.
’” (STJ -
AREsp
: 974254 TO 2016/0227450-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021).

Ademais, é
imperioso reconhecer que a conduta do apelado, ao destruir o patrimônio alheio (a porta de vidro), poderia, em tese, subsumir-se à figura típica do crime de dano (artigo 163 do Código Penal). Contudo, o Ministério Público, titular da ação penal, limitou-se a oferecer denúncia pela prática de furto qualificado tentado, não descrevendo nem imputando ao réu a prática autônoma do crime de dano, tampouco houve aditamento da peça acusatória nesse sentido.

Vigora no processo penal o princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença, sendo vedado ao julgador condenar o réu por fato diverso do narrado na denúncia sem as devidas providências processuais (artigo 384 do CPP), sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, tratando-se de dano simples contra patrimônio privado, a ação penal procederia, em regra, mediante queixa (ação penal privada), conforme dispõe o artigo 167 do Código Penal, condição de procedibilidade esta que não se verifica nos autos.

Destarte, impossibilitada a desclassificação para o crime de dano por óbices processuais intransponíveis e não configurado o início da execução do crime de furto, a conduta, sob a ótica da denúncia apresentada, permanece na esfera da atipicidade penal, impondo-se a manutenção da absolvição.

Conclusivamente, a conduta do apelado não ultrapassou a esfera dos atos preparatórios, sendo atípica em relação ao crime de furto. A manutenção da absolvição, portanto, é medida que se impõe, restando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de dosimetria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e
, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença que absolveu o réu
Igor Alexander Silva dos Santos
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026